Tribunal: TJSP
Processo: 1039088-89.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ilegitimidade passiva. Acionadas que figuram como pessoas jurídicas para cujas atividades teria sido atraído o autor na condição de sócio oculto de sociedade em conta de participação. Irrelevância da menção, na inicial, de desconsideração de suas personalidades jurídicas. Imputação certa e determinada. Legitimidade reconhecida. Extinção afastada.

Direito Societário. Sociedade em conta de

Ementa:
Ilegitimidade passiva. Acionadas que figuram como pessoas jurídicas para cujas atividades teria sido atraído o autor na condição de sócio oculto de sociedade em conta de participação. Irrelevância da menção, na inicial, de desconsideração de suas personalidades jurídicas. Imputação certa e determinada. Legitimidade reconhecida. Extinção afastada.

Direito Societário. Sociedade em conta de participação. Desenvolvimento do objeto social não comprovado. Mera captação de recursos sob alegação de investimento e que não se verificou. Pirâmide financeira verificada. Obrigação de indenizar reconhecida.

Dano Moral. Verba indevida, segundo entendimento da maioria, Vantagem pretendida que foge à normalidade e arreda o direito à indenização sob essa rubrica.

Dano moral. Verba devida, segundo a minoria vencida. Prejuízo da espécie in re ipsa. Valor que deve observar o binômio reparação para o ofendido e reprimenda para ofensor, sem resvalar para o enriquecimento sem causa. Indenização fixada em R$ 10.000,00

Recurso parcialmente provido por maioria, vencidos o relator e o Quinto Juiz com declaração de voto incorporada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 -Voto no 43.407
Registro: 2020.0000594813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039088-89.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante THIAGO
BISPO MOREIRA SANTANA, são apelados A C & K BERNA SOLUÇÕES EM
LOGÍSTICA GLOBAL LTDA. e MC CAMARGO ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR LIMITADA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 942 do CPC,
deram provimento em parte ao recurso, vencidos parcialmente o relator e o 5o
desembargador que o proviam integralmente. Incorporada a declaração de voto do 2o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), GRAVA BRAZIL, MAURÍCIO PESSOA E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 - Voto
2
COMARCA DE CAMPINAS
JUIZ
DE
DIREITO:
MAURÍCIO
SIMÕES
DE
ALMEIDA
BOTELHO SILVA
APELANTE: THIAGO BISPO MOREIRA SANTANA
APELADOS: A C & K BERNA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA
GLOBAL LTDA. e MC CAMARGO ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR LIMITADA
VOTO N.o 43.407
Ilegitimidade passiva. Acionadas que figuram como pessoas
jurídicas para cujas atividades teria sido atraído o autor na
condição de sócio oculto de sociedade em conta de
participação. Irrelevância da menção, na inicial, de
desconsideração de suas personalidades jurídicas. Imputação
certa e determinada. Legitimidade reconhecida. Extinção
afastada.
Direito Societário. Sociedade em conta de participação.
Desenvolvimento do objeto social não comprovado. Mera
captação de recursos sob alegação de investimento e que não
se verificou. Pirâmide financeira verificada. Obrigação de
indenizar reconhecida.
Dano Moral. Verba indevida, segundo entendimento da
maioria, Vantagem pretendida que foge à normalidade e
arreda o direito à indenização sob essa rubrica.
Dano moral. Verba devida, segundo a minoria vencida.
Prejuízo da espécie in re ipsa. Valor que deve observar o
binômio reparação para o ofendido e reprimenda para ofensor,
sem resvalar para o enriquecimento sem causa. Indenização
fixada em R$ 10.000,00
Recurso parcialmente provido por maioria, vencidos o relator
e o Quinto Juiz com declaração de voto incorporada.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Thiago Bispo Moreira Santana em face de A C K &

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 - Voto
3
Berna Soluções em Logística Global Ltda. e MC Camargo Assessoria em
Comércio Exterior Ltda. relatando que teve a vontade cooptada para
investimentos junto às apeladas com promessas de renda mensal da ordem
de 5% sobre o capital investido, formalizando-se a transação mediante
contrato de sociedade em conta de participação. Aportou R$ 50.000,00 e
jamais recebeu qualquer valor decorrente do investimento e, após reclamar
a devolução do valor investido, descobriu que a estrutura era de uma
pirâmide financeira.
A sentença recorrida extinguiu o processo em razão do
reconhecimento da carência de ação por ilegitimidade passiva porque o
prejuízo teria sido causado pelos gestores e não pelas sociedades.
Inconformado, apela o autor sob a alegação de que o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica teve como propósito
evitar o desaparecimento do dinheiro. Afirma que o pleito principal
consiste na condenação no pagamento dos valores aportados às apeladas
porque jamais houve sociedade em conta de participação. Pretende a
reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos e as
apeladas sejam condenadas no pagamento de R$ 50.000,00, mais danos
morais a com arbitramento pela turma julgadora.
Com contrariedade da corré AC & K Berna Soluções em
Logística Global LTDA. e recolhido o preparo, vieram-me os autos.
É o relatório, adotado o de fls. 532/535.
Consistente o apelo.
De efeito, constituindo, a pessoa jurídica, um ente que só
existe no plano ideal, despido, portanto, de ânimo próprio, há de ser
representado por pessoa natural que expressa a sua vontade. Claro que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 - Voto
4
dispondo de personalidade jurídica, goza do reconhecimento legal de
existência e não se confunde com os seus integrantes ou com seus
representantes.
Assim, independente da elaboração de um plano visando
indevido enriquecimento por representante ou integrante da, no caso,
sociedade, é ela que deve figurar no polo passivo da demanda, ainda que se
admita, também, a inserção daquele, cuja responsabilidade, todavia, há de
ser demonstrada.
Nessa esteira, a hipótese é de afastamento da extinção do
processo por ilegitimidade passiva, reservando-se o pleito de
desconsideração da personalidade jurídica para a fase de execução.
De outro turno, à vista do 996 do Código Civil, poder-se-
ia cogitar de carência por falta de interesse de agir, modalidade adequação,
mas os fatos, no caso, como se verá adiante, levam à conclusão de que não
se trata de sociedade, mas de verdadeiro golpe aplicado ao autor.
E o julgamento deve prosseguir, considerando o que
dispõe o o § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil.
De fato, a sociedade em conta de participação, na lição de
Sérgio Campinho, pode ser conceituada como um contrato associativo ou
de participação, pelo qual duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas,
obrigam-se a explorar uma ou mais atividades econômicas, em proveito
comum, visando à partilha de seus resultados, mas sob o nome e
responsabilidade individual daquele que praticar as operações,
obrigando-se perante terceiros para a realização do objeto do contrato1.
Na hipótese, o contrato tinha por objeto promover a
operação logística de transporte de cargas, inclusive a contratação de
1 Curso de Direito Comercial : Direito de Empresa. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 - Voto
5
espaços para embarque no transporte aéreo, aquaviário e terrestre,
contratação de fretes para o transporte de cargas nacionais e
internacionais2.
Ocorre que, na verdade, não se empregou o investimento
do apelante na atividade desenvolvida pelas apeladas. O que existiu foi
simples captação do numerário sem que se pudesse identificar atividade
empresarial que por conta dele fluísse melhor ou oferecesse alguma espécie
de vantagem a justificar a prometida remuneração, que, de qualquer forma,
não veio.
Há diversos precedentes desta Corte em casos análogos,
em que as apeladas figuram como rés, e se reconhece a fraude antes
mencionada.
RECURSO

apelação

Reiteração
das
preliminares de validade da citação e a presença de interesse processual
Questões já ventiladas em agravo de instrumento precedente Preclusão
consumativa verificada Preliminares não conhecidas SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO Promessa de lucros irreais (4,5% por
mês do capital investido) Objeto social não desenvolvido Ausência de
prova em sentido contrário
Mera captação de recursos para
investimento, sem a devida autorização Pirâmide financeira verificada
Contratos anulados Responsabilidade solidária passiva reconhecida
Apelação improvida. Dispositivo: não conhece a preliminar de deserção e
negam provimento.3
Apelação. Ação indenizatória. Sociedade em conta
de participação. Preliminar. Carência de ação por falta de interesse de
agir na modalidade adequação. Inocorrência. Negócio jurídico firmado
entre as partes sob a roupagem de sociedade em conta de participação que
constitui verdadeiro esquema de pirâmide financeira. Ilegitimidade
passiva. Matéria que se confunde com o mérito da demanda. Ré que
atuou como sócia ostensiva da sociedade, sendo responsável pelos
negócios que eram conduzidos. Responsabilidade solidária mantida.
2 Fl. 165
3 Apelação Cível 1001038-91.2014.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019;
Data de Registro: 09/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 - Voto
6
Dever de indenizar reconhecido. Recurso improvido4.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
SOCIEDADE
EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA PELO SÓCIO
PARTICIPANTE, QUE ALEGA ESQUEMA FRAUDULENTO DE
PIRÂMIDE FINANCEIRA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
APORTADA E PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS PROMETIDOS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA
PARCIAL.
APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A autora
("sócia participante") ingressou com a presente ação indenizatória,
alegando ter firmado com as rés contrato de Sociedade em Conta de
Participação fraudulento, já que ocultava verdadeiro esquema de
pirâmide financeira. Assim, recebeu rendimentos somente nos 3 primeiros
meses. 2. Pede a devolução da quantia investida (R$ 200.000,00) e o
pagamento dos rendimentos prometidos (4,5% ao mês sobre o valor
aportado, durante 21 meses). Sentença de improcedência dos pedidos.
Reforma parcial. 3. Aplicação dos efeitos da revelia às corrés. Presunção
de veracidade dos fatos alegados. Além disso, não apresentaram
documento hábil a demonstrar que, como sócias ostensivas, tivessem
praticados atos inerentes à consecução do objeto social da SCP (operação
logística de transporte de cargas). 4. Em outros julgados envolvendo as
empresas apeladas, as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial já
reconheceram o ilícito esquema de pirâmide financeira, sob a roupagem
de contrato de Sociedade em Conta de Participação. 5. Condenação das
rés, solidariamente, à devolução da quantia aportada pela autora (R$
200.000,00). 6. Pedido de condenação das rés ao pagamento dos
rendimentos que, todavia, não pode ser acolhido. Além de inválido o
contrato, a distribuição dos lucros dependeria de balanços a serem
realizados periodicamente, garantindo-se ao participante distribuição de
lucros "limitada" - não necessariamente - de 4,5%. 7. Impugnação ao
valor a causa feita em contrarrazões. Preclusão. Art. 293, do NCPC. 8.
Apelação da autora parcialmente provida5.
Resta, por fim, a análise do pedido de danos morais.
Neste ponto, quando do julgamento, estabeleceu-se
divergência (Voto 32.732 de autoria do Des. Grava Brazil), seguida pela
maioria, com a seguinte fundamentação:
4 Apelação Cível 1000112-76.2015.8.26.0114; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2016;
Data de Registro: 19/05/2016
5 Apelação Cível 1003764-08.2015.8.26.0533; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 - Voto
7
A divergência situa-se na condenação em danos morais,
reconhecidos pelo Relator como in re ipsa e fixados em R$ 10.000,00.
Penso, sempre com a devida vênia, que, no caso em
exame, não se pode considerar como presumido o dano moral.
Levo em conta que a regra é a sua demonstração e a
excepcionalidade sua dispensa.
Não se olvida que essa excepcionalidade vem sendo
paulatinamente invertida pela jurisprudência de nossos tribunais,
inclusive, pelo C. STJ, entretanto, isso se dá, mais amiúde, em
situações nas quais a parte que reivindica o sofrimento se apresenta
como consumidor.
Ocorre que, na hipótese em análise, não se trata de
relação de consumo.
Ainda que reconhecido ter sido o apelante vítima de
fraude ardilosamente engendrada, não se pode desconhecer que o
móvel para sua participação no negócio foi a promessa de pagamento
de juros mensais que extrapolam qualquer realidade do mercado
financeiro.
Apenas pelos informes do volume de capital que se
pretendia captar, um leigo não veria desarrazoado que as empresas
buscassem sua capitalização junto no sistema financeiro, já que a
perspectiva < ilusória > de lucro as habilitaria a essa pretensão.
O que se percebe é que o móvel do apelante e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 - Voto
8
princípio, de outros tantas pessoas que aportaram dinheiro nas
empresas, caindo no golpe da pirâmide, foi obter uma vantagem que
foge à normalidade, auferir um lucro desproporcional de 5% ao mês
sobre o capital investido.
Ora, quer se reconheça, como quer fazer crer o
apelante, que se tratou de um pichardismo ou de um golpe com
características típicas de um estelionato, à vontade do aplicador do
golpe deve aderir aquele que, de alguma forma, alimenta a vontade de
obter o que não está ao alcance da grande maioria das pessoas, seja
por ganância, seja por ambição ou seja por uma inocência consentida,
essa aderência retira, a meu sentir, a justificativa para o
reconhecimento do sofrimento ou do dano in re isa, sob pena de se
recompensar a “lei da vantagem”, que tanto maculou a imagem de um
dos maiores jogadores de futebol de nosso país, que aqui se evita
reincidir.
Por fim, de se ressaltar que o apelante tem respaldo
cultural suficiente a compreender o risco assumido para a vantagem
pretendida, que não afasta o fato de ter sido vítima de uma pirâmide,
mas não lhe rende, a meu ver, o reconhecimento do dano moral.
Este relator e o douto Quinto Juiz, porém, embora
vencidos, impunham a condenação por danos morais com os seguintes
fundamentos:
Os prejuízos, no caso, são da espécie in re ipsa, isto é,
independem de prova, especialmente porque, havendo flagrante engodo,
inegável o fato de a pessoa natural ter-se sentido amesquinhada e passado
por sofrimento, este gerado pela frustrada expectativa de aumentar a renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039088-89.2014.8.26.0114 - Voto
9
Considera-se, para sua quantificação, que se deva
observar o binômio reparação/sanção, de tal modo que possa servir de
alívio às agruras sofridas pelo ofendido e reprimenda ao agir do ofensor,
tudo sem resvalar pelo enriquecimento sem causa. Nessa cadência, a
Turma Julgadora delibera arbitrá-lo em R$ 10.000,00.
Ante o exposto, por maioria, dá-se provimento em parte
ao recurso, para julgar procedente em parte a ação e condenar as rés no
pagamento da devolução do valor aportado pelo autor, ora apelante, nos
termos do voto condutor, vencidos o relator e o Quinto Juiz, que o proviam
integralmente, incorporada a declaração a este voto.
Em consequência e diante da mínima sucumbência do
autor, nos termos do art. 85, § 2o, c.c. o art. 86, parágrafo único, ambos do
CPC, as despesas processuais e os honorários ficam carreados às rés,
ficando estes arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR